Tribunal: TJES
Processo: 5002898-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002898-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERALDO DE OLIVEIRA GOMES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002898-67.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERALDO DE OLIVEIRA GOMES

Advogado do(a) AGRAVANTE: WESLEI LOUREIRO DA CUNHA - ES12705-A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Linhares, ES, que, em ação de atos por improbidade administrativa, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a indisponibilidade de bens do requerido, ora agravante, observados o montante de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que (i) foi incluído no polo passivo da demanda apenas por ser irmão dos sócios da empresa Solmec Oficina e ter exercido a Presidência da Câmara Municipal no período da contratação com o Município de Sooretama; e (ii) não existe indício de seu envolvimento na suposta fraude à licitação.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada na parte que determinou o bloqueio dos bens do ora agravante.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau no evento 1379862.

Contrarrazões no evento 1466444.

Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 9 de setembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002898-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ERALDO DE OLIVEIRA GOMES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VISTA

Pedi vista dos autos em virtude de dúvida que me assaltou ao início do julgamento do presente recurso de agravo de instrumento.

Do exame que fiz, cheguei às mesmas conclusões do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior (Relator), no que foi acompanhado pelo não menos eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, motivo pelo qual dou provimento ao presente recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002898-67.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERALDO DE OLIVEIRA GOMES

Advogado do(a) AGRAVANTE: WESLEI LOUREIRO DA CUNHA - ES12705-A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, o agravante alega, em síntese, que foi incluído no polo passivo da demanda apenas por ser irmão dos sócios da empresa Solmec Oficina e ter exercido a Presidência da Câmara Municipal no período da contratação com o Município de Sooretama; e não existe indício de seu envolvimento na suposta fraude à licitação.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, não vejo como
manter o entendimento externado pelo magistrado sentenciante. Explico.

De acordo com o art. 7º, da Lei nº 8.429/92, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Sobre a matéria, o C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, destacou que
“a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37,
§ 4º, da Constituição, segundo a qual os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”.

Percebe-se, assim, que a indisponibilidade de bens só deve ser decretada quando houver fortes indícios da prática de atos ímprobos.

Nesse contexto, muito embora o juízo
a quo
tenha deferido a tutela de urgência pleiteada para determinar a indisponibilidade de bens do ora agravante, as provas dos autos indicam, ao menos nesta análise, que a sua única ligação ao fato é o grau de parentesco com o sócio da empresa.

Ademais, não há como desconsiderar que o Relatório Conclusivo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo não encontrou irregularidades no processo licitatório.

Com base no exposto, conheço do recurso, e
dou-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS.
AUSÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
1.

De acordo com o art. 7º, da Lei nº 8.429/92, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
2.

Sobre a matéria, o C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, destacou que
“a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário
[...];
3.
Da análise dos autos, não vislumbra-se fortes indícios da prática de atos ímprobos.
4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.